Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-61.2025.8.11.0096
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000011-61.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), HILARIO QUANZ - CPF: 284.971.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA QUANZ - CPF: 911.988.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE. AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE 12 PARA 24 HORAS. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. RISCO IMINENTE À VIDA. PREVALÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS SOBRE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito fundamental à saúde impõe a ampliação de tratamento domiciliar quando comprovada a necessidade clínica e o risco à vida do paciente.

2. Laudos médicos e evidências clínicas prevalecem sobre critérios administrativos padronizados na definição da complexidade do atendimento.

3. A ausência de relatório médico formal específico não impede a concessão do tratamento quando o conjunto probatório demonstra sua imprescindibilidade.

4. Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário garantir sua efetivação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Itaúba, solidariamente, a ampliarem o serviço de home care prestado ao paciente HILÁRIO QUANZ de 12 para 24 horas diárias.

O caso envolve idoso de 72 anos, portador de múltiplas enfermidades (Alzheimer, DPOC, sequelas de AVC e meningite, disfagia severa), que já recebia atendimento domiciliar por 12 horas diárias em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, constatando significativo agravamento do quadro clínico do paciente, com episódios recorrentes de apneia do sono, engasgos frequentes, pneumonia aspirativa recente e infarto agudo do miocárdio, solicitou a ampliação do atendimento domiciliar em home care para 24 horas diárias, sustentando a existência de risco iminente à vida no período noturno.

A decisão agravada entendeu que, embora a avaliação administrativa realizada pelo Estado (Tabela ABEMID) tenha enquadrado o paciente como elegível apenas para média complexidade (12 horas), os relatórios médicos e a avaliação in loco realizada pelo próprio Município de Itaúba indicavam a necessidade de assistência por 24 horas, fundamentando-se no direito fundamental à saúde, dignidade da pessoa humana e Estatuto do Idoso.

O Estado agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo; (ii) ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; (iii) que o paciente não atingiu a pontuação necessária na Tabela ABEMID para justificar atendimento de 24 horas; e (iv) subsidiariamente, requer o direcionamento da responsabilidade ao Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026